Tribunal: CARF
Processo: 13502.901618/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901618/2017-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.819 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MASSI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/11/2009
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901618/2017-36
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
028.504, proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Lauro de Freitas- BA emitiu o Despacho Decisório no. 127541373 no
dia 02 de novembro de 2007, cujo teor transcrevo em síntese (e-fl. 6):
“O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF, conforme art. 89, parágrafo 4
da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532, de 1997, somado ao valor dos pedidos de
restituição. Valor do crédito em análise: R$ 96.810, 06. Valor do crédito reconhecido: R$
0,00.
CARACTERÍSTICA DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 98.623,98.
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
24002.33440.290115.1.7.04-7854
37239.49605.290115.1.7.04-8835
08039.56488.290115.1.7.04-9082
11332.47550.290115.1.3.04-9063
00494.83624.060117.1.7.04-2258
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
40816.54530.251114.1.2.04-0774
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/11/2017.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

PRINCIPAL- R$ 95.717,93 MULTA- R$ 19.143,56 JUROS- R$ 33.166,05”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que é empresa tributada pelo LUCRO PRESUMIDO e
que exerce a atividade principal de paisagismo- atividade de revestimento vegetal por
hidrojateamento de sementes e fertilizantes (CNAE 81.30-3.00), bem como exerce as atividades
de serviços de engenharia (CNAR 71.12-0-00) e serviços de obras de terraplanagem (CNAE
43.13-4-00), que se enquadram no contexto de construção civil em geral.
Asseverou que recolheu IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2009, na modalidade
do LUCRO PRESUMIDO com o percentual de 32 (trinta e dois por cento), para ambos os
tributos.
Informou que formalizou uma consulta via processo administrativo e que a
mesma esclareceu que a empresa possui o direito à aplicação dos percentuais reduzidos de 8%
(oito por cento) para o IRPJ e de 12% (doze por cento) para a CSLL, na determinação da base de
cálculo do LUCRO PRESUMIDO.
Pleiteou que seja julgada totalmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, em razão da existência do crédito em razão da comprovação da sua
constituição, não havendo qualquer razão para a não homologação da compensação ou do
indeferimento da restituição.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-028.504- DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 168/175).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 189/401):
“MASSI PAISAGISMO E HIDROSSEMEADURA LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o no 04.960.196/0001-17, com sede à
Avenida Luiz Tarquínio Pontes, no. 1.821, Pitangueiras, Lauro de Freitas, Bahia, CEP no
42.700-000, endereço eletrônico: massi@massi.com.br, telefone: (71) 3369-1373/ (71)
3369-1628, vem, respeitosa e tempestivamente, por seus advogados, com fulcro no art. 33
do Decreto 70.235/72, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO contra o Acórdão de no. 108-
028.504 exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita de Julgamento 08 (São
Paulo/SP).
I- SÍNTESE FÁTICA
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

01. Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no. 108-026.428 que
julgou improcedente a Manifestação de Conformidade apresentada pela Contribuinte
contra o Despacho Decisório que decidiu pela não homologação da compensação objeto
da Declaração de Compensação (DCOMP) no 24002.33440.290115.1.7.04-7854 e Pedido
de Restituição (PER) no 40616.54530.251114.1.2.04-0774.
02. Em síntese, o pleito deixou de ser apreciado em razão da suposta falta de atenção do
contribuinte ao deixar de retificar a DCTF e a DIPJ correspondentes antes da transmissão
do PER, dificultando análise da autoridade fiscal que acabou por não reconhecer a
existência do crédito de PGIM, mas que posteriormente à ciência do DD procedeu às
devidas retificações.
03. Dessa forma, ao comprovar que o crédito existe, por meio dos contratos e da Solução
de Consulta 23, da 5a RF da RFB, o excesso de formalismo acarreta clara violação ao
princípio matriz do direito administrativo- verdade material.
04. No mérito é possível constatar que o crédito é decorrente da nova apuração do IR
devido pelo lucro presumido, na medida em que, devido à sua atividade comercial, o
percentual correto de presunção é de 8%, ao invés de 32% como foi aplicado para o
cálculo do IR pago.
05. Diante do exposto, salta aos olhos não somente a existência do direito creditório,
como também que o excesso de formalidade da autoridade administrativa implica em
enriquecimento ilícito do ente público, ao tempo em que impõem óbices meramente
formais para que o Contribuinte possa recuperar os valores indevidamente recolhidos.
I. DECISÃO RECORRIDA
06. Em síntese, a Decisão recorrida alegou que.
(...)
07. Dessa forma, da análise dos itens “a” e “b” elencados acima, resta comprovado o
excesso de formalismo da Receita Federal.
08. Quanto aos tópicos “c” e “d”, o próprio órgão julgador entende, ainda que
indiretamente, o direito creditório da Contribuinte, o que inclusive é corroborado pelos
contratos acostados aos autos.
II. FUNDAMENTOS PARA A REFORMA
a) DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO
09. Identificado o ERRO MATERIAL evidenciado pelo não envio da respectiva
retificadora da DCTF, imediatamente a manifestante o corrigiu com a devida providência
do seu envio, conforme recibos e relatórios anexos. Ademais, os contratos já estavam
acostados ao processo de solução de consulta, pelo que a recorrente, está juntando,
novamente, aos presentes autos.
10. A Recorrente acosta, ainda, os contratos que comprovam, em definitivo, o direito ao
crédito pleiteado. Diante do exposto, vejamos o entendimento firmado na Solução de
Consulta no. 23- SSRF05/DISIT.
(...)
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

11. De outro lado, compete acostar aos autos o contrato com a descrição EXATA do
serviço prestado como forma de demonstrar que a Recorrente faz jus ao direito creditório
aqui pleiteado.
(...)
12. Deste modo, nobre julgador, há de se convir que o presente Recurso Voluntário
deverá ser conhecido e julgado procedente in totum, para reformar a não homologação do
crédito pleiteado na PER/DCOMP de restituição acima identificada, admitindo-se a sua
pertinência por se tratar de DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
b) DO ERRO MATERIAL
13. Preliminarmente, há que se falar que o erro material do Contribuinte, seja no
recolhimento a maior do Tributo, seja na falha de retificar as declarações antes da
transmissão do DCOMP não implica em direito à apropriação desses valores pelo fisco
sob pena de constituir enriquecimento ilícito.
14. Em outras palavras, a falha do contribuinte não é condão para a apropriação dos
valores indevidamente recolhidos pela autoridade tributária.
15. Dito isso, conforme já noticiado, a manifestante não enviou à época as respectivas
retificadoras da DCTF e que somente foram providenciada no interstício do prazo desta
manifestação.
16. Com efeito, trata-se de mero erro material, pelo que a existência do crédito é
inequívoca.
17. Nesse sentido, o Conselho de Recursos Fiscais tem se posicionado no sentido de que,
havendo erro material, pode o contribuinte provar a verdade dos fatos através de provas
idôneas. Vejamos.
(...)
18. Sendo assim, a ora manifestante reitera que além de ter promovido a juntada de todas
as respectivas retificadoras da DCTF, bem como da DIPJ, como forma de sustentar, de
forma inequívoca, o seu direito à restituição ora defendida, quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, acosta, igualmente, os contratos mencionados na
decisão vergastada.
c) DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO
19. O próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, em sessão realizada
em 2018, em um caso análogo ao exposto em tela, firmou entendimento no sentido de que
é possível a apresentação da retificadora após o despacho decisório, devendo ser
afastando o óbice forma que fundamentou a decisão primeva.
d) DO PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL
20. No caso em tela, o próprio julgador reconhece a ocorrência de mero erro material,
tendo sido providenciada, à época, a devida retificação das respectivas DCTFs.
21. Dito isso, do próprio princípio da legalidade tributária decorre outro princípio, que
rege o processo administrativo tributário, qual seja, o princípio da verdade material.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

22. O referenciado princípio impõe às autoridades administrativas o dever de apurar todos
os fatos que lhe são apresentados na busca DA VERDADE REAL, não se limitando a
emitir juízo acerca dos documentos analisados a partir da mera presunção, a fim de se
evitar a tributação de situação que não configura fato gerador da obrigação tributária.
(...)
27. O atual Conselho de Recursos Fiscais- CARF já consolidou o entendimento de que no
processo administrativo predomina o princípio da verdade material. Vejamos.
(...)
28. A Câmara Superior de Recursos Fiscais, analisando a matéria, também já se
manifestou nesse sentido, ressaltando que no processo administrativo tributário, por meio
do princípio a verdade material, se busca verificar se realmente ocorreu, ou não, o fato
gerador, que suporte a legalidade do lançamento questionado.
(...)
e) DO FORMALISMO MODERADO
29. Antes de qualquer coisa, convém analisar com bastante esmero a qualificada lição do
mestre Hely Lopes Meireles, que, com a proficuidade de sempre, não vacilou em declarar.
(...)
30. O princípio do formalismo moderado encontra embasamento implícito no artigo 5o, inciso II e
§ 2o, da Constituição Federal.
(...)
35. No presente caso, a Manifestante pretende a aplicação do formalismo moderado para que seja
analisado o recurso voluntário tido como intempestivo.
f) DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS- RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
36. Não há que se falar em razoabilidade sem considerar a noção de proporcionalidade, pois deve
sempre haver uma proporção de modo a buscar o máximo de eficácia com o mínimo de restrição.
37. Tais princípios são de capital importância para a vida do direito à medida que limita a própria
ação do legislador. Curial evidenciar a necessidade de proporção entre a multa cominada e a
infração praticada pelo contribuinte.
38. Sabemos que a multa pecuniária, quando aplicada converte-se em obrigação principal. Porém,
não se pode perceber de vista que originariamente a obrigação principal é o tributo propriamente
dito.
39. Outrossim, as multas tributárias exageradas desviam-se de sua finalidade repressiva para se
afirmar como uma nova fonte de arrecadação tributária. O tributo não pode ser entendido como
fonte para geração de rendas de capital.
40. O Poder Púbico, especialmente em sede de tributação, não pode agir imoderadamente, pois a
atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade.
(...)
42. Neste sentido, o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Autoridade
Tributária, nos parece mais um princípio da razoabilidade da tributação.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

g) DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
43. De fato, a legislação pátria admite a compensação de tributos estando prevista esta matéria no
art. 170 do CTN, in fine.
(...)
44. No que tange aos créditos oriundos de pagamento indevido ou a maior, o caput do art. 66 da
Lei no 8.383, de 30/12/91 é que autoriza a compensação prevista no art. 170 do CTN.
(...)
45. Dessa forma, é de clareza solar não somente o direito creditório da Contribuinte, como também
o seu direito em compensar os valores indevidamente recolhidos.
III. CONCLUSÃO
46. Com efeito, salta aos olhos não somente a existência do direito creditório, como também que o
excesso de formalismo da autoridade administrativa implica em enriquecimento ilícito do ente
público, ao tempo em que impõem óbices meramente formais para que o Contribuinte possa
recuperar os valores indevidamente recolhidos, haja vista que o erro material do Contribuinte, seja
no recolhimento a maior do Tributo, seja na falha de retificar as declarações antes da transmissão
do DCOMP não implica em direito à apropriação desses valores pelo fisco sob pena de constituir
enriquecimento ilícito.
47. Em outras palavras, a falha do contribuinte não é condão para a apropriação dos valores
indevidamente recolhidos pela autoridade tributária.
48. Dito isso, conforme já notificado, a manifestante não enviou à época as respectivas
retificadoras da DCTF, entretanto, sanado o erro, inexiste qualquer fundamento para que seja
mantida a decisão que negou o direito creditório por mero erro formal.
49. Dessa forma, requer, digne-se esta C. Comissão em julgar totalmente procedente o Recurso
apresentado, considerando:
a) A LIQUIDEZ E A CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO;
b) O ERRO MATERIAL;
c) A POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO;
d) O PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL;
e) O FORMALISMO MODERADO;
f)
A
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS-
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE; E
g) O DIREITO A COMPENSAÇÃO.
IV. PEDIDOS
50. Diante do exposto, requer, digne-se esta C. Câmara Recursal em conhecer e prover o presente
recurso para, reformando a decisão impugnada, declarar o direito creditório da Contribuinte,
deferindo a Declaração de Compensação (DCOMP) no 24002.33440.290115.1.7.04-7854 e o
Pedido de Restituição (PER) no 40616.54530.251114.1.2.04-0774”.

É o relatório.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 24002.33440.290115.1.7.04-7854, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRRF no valor de R$ 96.810,06 mediante o DARF
recolhido no dia 30/novembro/2009 (e-fl. 6).
Por meio do Despacho Decisório, e-fl. 6, a referida compensação e restituição não
foram homologadas sob a alegação de que “o crédito associado ao DARF acima identificado foi
objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que “no ano calendário de 2009 recolheu o IRPJ e a CSLL, na modalidade
do LUCRO PRESUMIDO, com o percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento), para
ambos os tributos”.
Esclareceu ainda, que “o referido processo administrativo resultou na Solução de
Consulta no 23/2010 (doc. 02), desta 5a Região Fiscal que reconheceu o DIREITO à aplicação
dos percentuais reduzidos de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), respectivamente para o
IRPJ e a CSLL, na determinação da base de cálculo do LUCRO PRESUMIDO”.
Destacou que após retificadas as DCTFs e a DIPJ, a mesma “comprovou a
existência do crédito em razão da comprovação da sua constituição, não havendo assim, qualquer
razão para a NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO ou do indeferimento da
restituição”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 88):
“(...)
No caso concreto, na concepção do interessado, o indébito surge a partir da retificação da
DCTF com a declaração de um novo débito de IR devido no 3o trimestre/2009, amparado
em nova apuração contida na DIPJ retificadora, através da qual toda a receita bruta foi
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

submetida ao percentual de 8% de presunção para o cálculo de IRPJ, ante o percentual de
32% declarado na DIPJ original/cancelada. Na MI o interessado alegou que a sua
atividade está enquadrada dentre aquelas submetidas ao percentual de 8%, trazendo a
Solução de Consulta (SC) no 23, de 19/04/2010, exarada pela SRRF05/Disit5a (fls. 83/93)
que daria sustentação à sua tese.
Todavia, diferentemente do que alega o interessado, a citada SC não garante que todas as
atividades desempenhadas pelo contribuinte estejam submetidas ao percentual de
presunção de 8%. Ao contrário, ela impõe a presença no caso concreto de uma série de
condições que precisam ser comprovadas nos autos para que o percentual de 8% possa ser
aplicado. A seguir a reprodução das ementas desta SC que dão bem a noção das
exigências a serem comprovadas na DCTF original para o código 0561 (R$ 375.894,48)
se mostra correto e não o da retificadora R$ 277.270,50.
(...)
Portanto, as condições exigidas na SC no 23 para que todas as atividades sociais do
interessadas possam ser submetidas ao percentual de 8% de presunção para fins de
cálculo do IRPJ não estão comprovadas no processo, uma vez que não foram
apresentados os seus contratos de prestação de serviço que pudessem garantir que todas
as suas receitas foram oriundas de prestação de serviço de forma auxiliar a construção
civil, por empreitada, e ainda com fornecimento por ele de todos os materiais
indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à
obra, e, como trata-se de procedimentos de compensação tributária, o crédito pleiteado
deve apresentar os atributos da certeza e liquidez prescritos no art. 170 do CTN, o que
não ocorreu neste caso”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “em síntese, o pleito
deixou de ser apreciado em razão da suposta falta de atenção do contribuinte ao deixar de
retificar a DCTF e a DIPJ correspondentes antes da transmissão do crédito de PGIM, mas que
posteriormente à ciência do DD procedeu às devidas retificações. Dessa forma, ao comprovar
que o crédito existe, por meio dos contratos e da Solução de Consulta 23, da 5a RF da RFB, o
excesso de formalismo acarreta clara violação ao princípio matriz do direito administrativo-
verdade material”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos
autos os contratos de prestação de serviço de forma auxiliar a construção civil, por empreitada, e
ainda com o fornecimento pela mesma de todos os materiais indispensáveis à consecução da
atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, para que se possa verificar a sua
correção.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.

b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901618/2017-36

Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 415
DF CARF MF
Original